Tribunal: TJSP
Processo: 2070634-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Usucapião. Irresignação em face da decisão que determinou a juntada de documentos para fins de apreciação do pedido de justiça gratuita.
Hipótese de não conhecimento do reclamo. Ato meramente preparatório de decisão futura, que nem sequer se sabe se será prejudicial à parte. Inteligência do art. 1.001 do CPC.
Recurso não conhecido.